Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706138-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA HELENA DOS SANTOS PEDROSA DECISÃO 1. A autora agrava do ato judicial da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0720626-91.2018.8.07.0003 - id 149153374) que, em monitória extinta na forma do CPC 487, III, “a”, em 15/08/19, nada proveu acerca do pedido formulado no id 148549645, sob o fundamento de se tratar de “repetição (quase integral) da petição id 104902948”, sobre a qual o Juízo já se manifestou nos ids 147256148 105068205. Alega, em suma, que os extratos da conta judicial no 1610285864, apresentados pelo BRB, foram erroneamente juntados aos autos do processo no 0702595-78.2018.8.07.0017, razão pela qual requereu fosse oficiado o banco para informar o saldo da referida conta, cujo valor, não levantado pela agravante até o momento, é de R$ 385,33, pleiteando, no mérito, a análise dos documentos ids 103122853-54 – autos principais e posterior expedição de alvará de levantamento da aludida importância. Aponta perigo de dano no prejuízo financeiro decorrente do retorno dos autos ao arquivo. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Em 09/12/22, a agravante formula no id 144866329 o pedido de apreciação dos documentos ids 103122853-54, que instruíram a petição id 103121081, de 15/09/21, alegando erro na juntada dos extratos da conta judicial. Foi proferido o ato id 147256148, que nada proveu porque o juízo já havia se manifestado a respeito no id 105068205. A recorrente reiterou seu pedido na petição id 148549645, sendo proferido o ato ora recorrido. Ocorre que o ato id 149153374 trata-se de despacho, portanto, é irrecorrível, pois carece de conteúdo decisório. Ainda que se considere a insurgência da agravante em relação ao ato judicial id 147256148, este também não tem cunho decisório, considerando que o Juízo faz referência a sua anterior manifestação (id 105068205), que, por sua vez, constitui reiteração de comando judicial anteriormente proferido, conforme constou do AGI 0735902-69.2021.8.07.0000, não conhecido por ter se operado a preclusão: “Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Regional de Brasília – BRB, para identificação de eventual saldo remanescente, foi proferida em 9/7/2021 (ID 97088633), e a agravante optou por reiterar o pedido anterior, sob o fundamento de suposto erro na juntada de documentos (ID 103121081). Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de comando judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. (...).” Assim, a agravante vem formulando reiterados pedidos, sob o fundamento de erro na juntada dos extratos da conta judicial, desde o ano de 2021, entretanto, pedidos de reconsideração não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior (id 149153374), que se trata de despacho, portanto irrecorrível, volta-se, em verdade, contra anterior decisão (id 97088633), acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR